Tribunal: TJMT
Processo: 0002537-26.2018.8.11.0011
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002537-26.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELDER MAGNO DE CARVALHO JERONIMO - CPF: 025.310.301-07 (APELANTE), JERFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 017.497.621-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 306 DA LEI N.o 9.503/1997 E ART. 28, DA LEI N.o 11.343/20006
– RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. VII, DO CPP) – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO APLICADA EM 01 (UM) ANO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – APELANTE QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES – SIMETRIA COM A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue, por laudo clínico feito por médico legista, ou por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como por exemplo, dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

O período a ser aplicado para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e observar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, e não necessariamente idêntico, à quantidade de pena privativa de liberdade imposta, devendo, portanto, ser fixado nos mesmos termos em que for procedida a dosimetria da pena,
in casu
, o apelante possui maus antecedentes, na qual não é necessário proceder a alteração da suspensão da habilitação de 01 (um) ano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elder Magno de Carvalho Jeronimo
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 306 da Lei n.o 9.503/1997 e art. 28, da Lei n.o 11.343/20006, às penas de 09 (nove) meses de detenção, 50 (cinquenta) dias-multa e 01 (um) ano de proibição de dirigir veículo automotor, além de advertências sobre o uso de entorpecentes, para ser cumprido em regime inicialmente aberto.
85691485 – Pág. 110/117)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna pela absolvição pelo crime de embriaguez ao volante, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP; caso tenha entendimento contrário, pede a readequação da pena da suspensão de dirigir, para que seja aplicado a pena mínima.
(Id. 85691485 – Pág. 126/135)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id.
85691485 – Pág. 140/147
)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, assim sintetizando: (Id. 86578951)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97, E ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA - Mérito. Da existência de provas suficientes de materialidade e autoria: Termo de Constatação Etílica – depoimento dos policiais – confissão extrajudicial – apelante alegou ter ingerido bebida alcóolica no dia dos fatos – improvimento do pedido recursal. Da não manutenção da pena de suspensão do direito de dirigir: Sentença imotivada – redução da penalidade ao seu patamar mínimo – provimento do pedido recursal. Parecer pelo provimento parcial apelação defensiva”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Elder Magno de Carvalho Jeronimo
, como incurso nas sanções do art. 306 da Lei n.o 9.503/1997 e art. 28, da Lei n.o 11.343/20006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 85691485)

“No dia 07 de julho de 2018, por volta das 16h3Omin, na Av. Tancredo Neves, no bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado
Elder Magno de Carvalho Jeronimo
conduziu seu veículo automotor, com a capacidade Trânsito Brasileiro (1° fato) e do artigo 28, caput, da Lei no. 11.343/06 (2° fato), na forma do artigo 69, do Código Penal.

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, todavia, conclui-se que tal pretensão não assiste ao apelante.

No que tange a materialidade, está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 85691485 – Pág. 05), boletim de ocorrência (Id. 85691485 – Pág. 06/07), termos de constatação etílica (Id. 85691485 – Pág. 08), relatório (Id. 85691485 – Pág. 27/28), e os depoimentos colhidos em ambas as fases.

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria delitiva.

O apelante, perante a autoridade policial, confessou que ingeriu bebida alcoólica, vejamos: (Id. 85691485 – Pág. 15/17)

“QUE quanto aos fatos que culminaram com sua prisão em flagrante, o interrogando esclarece que no momento da abordagem policial havia acabado de sair em sua moto do mercado Comercial Lopes, e acabou por confessar aos policiais que havia acabado de ingerir apenas uma lata de cerveja no supermercado; QUE a trouxinha de cocaína encontrada dentro da capinha de seu celular alega o interrogando que era pra seu uso próprio, e que a última vez que tinha usado cocaína fora há dois dias e que não usa com frequência”.

Em Juízo, confirmou o consumo de bebida alcoólica, todavia, disse que não foi suficiente para deixa-lo embriagado, além de ter relatado que o entorpecente encontrado em sua posse era para seu consumo próprio.

O policial militar Bruno da Costa Soares, ouvido judicialmente, assim relatou: (Retirado das contrarrazões do Ministério Público, em conformidade com o Relatório Mídia)

“
Promotor:
Como se deram os fatos?

Testemunha:
Teve uma abordagem da Tancredo Neves, quando abordou ele, lava com sinais de ter ingerido bebida alcoólica, conforme o código de constatação, que lá em anexo no B.O. (...)

Testemunha:
Salvo engano tinha passado na rodovia vi ele tomando, a gente deu a volta e ele lava em cima de uma moto conduzindo uma moto.

Defensor:
o senhor havia visto ele numa lanchonete, mercado, se recorda?

Testemunha:
Acho que era uma mercearia.

Defensor:
Mercearia?

Testemunha:
Mas acho que vende bebida alcoólica ali. A gente passou, subiu a Tancredo Neves, eu vi ele tomando cerveja, deu retorno, aí fui na moto, fiz a abordagem”.

Corroborando, o policial militar Edclilson Moreira Velozo, descreveu: (Retirado das contrarrazões do Ministério Público, em conformidade com o Relatório Mídia)

“
Promotor:
Como se deram os fatos?

Testemunha:
Nós estávamos em patrulhamento na Avenida Tancredo neves e visualizamos ele na motocicleta. Ele tava com uma latinha, né, de cerveja. Ele tava numa mercearia perto de uma empresa de veículos. Fizemos a abordagem, constatamos que ele tava com alguns sinais de embriaguez, deslocamos até o batalhão, onde foi feito algumas revistas e o tenente encontrou essa porção de entorpecente no celular dele, na capinha do celular.

Promotor:
Quais sinais que mostravam que ele tava embriagado?

Testemunha:
O odor, né, etílico, a fala tava alterada, alguns sinais que a gente conseguiu perceber. (...)

Testemunha:
Olhos vermelhos, o bafo, o odor etílico.

Juíza:
Era sinal de que tinha bebido só uma latinha ou mais?

Testemunha:
Não, inclusive ele relatou a guarnição que um dia antes ele teria ido em Pontes e Lacerda fazer um show acústico, né, e que teria ingerido bebida alcoólica e que no outro dia ele ainda teria continuado bebido.

Juíza:
Ele tava aparentemente embriagado?

Testemunha:
Sim, embriagado”.

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.o 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. 2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018)

Por sua vez, a Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1o no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.o 432/2013, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5o, §§ 1o e 2o c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.o 12.971/14, o legislador incluiu o §2o no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

A autoria delitiva restou cabalmente demonstrada, por meio da prova oral contida nos autos, as quais demonstram, sem dúvidas, que o réu conduzia veículo automotor de dias rodas, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Em consonância com as declarações do Policial Militar, está o auto de exame de corpo delito – Embriaguez (Id. 85691485 – Pág. 8), assinado pelos Policiais Militares, a partir do qual, pode-se extrair que o apelante possuía: “
Odor de álcool no hálito; Falante; Dificuldade no equilíbrio; Fala alterada; Sob a influência de álcool
”.

Diante das constatações realizadas, os policiais militares concluíram que: “
encontra-se sob a influência de álcool
”.

E tratando-se de fato ocorrido no ano de 2018, ou seja, após o advento da Lei n.o 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que “
não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público
” (STJ,REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, TerceiraSeção, DJu 11.03.2015).

Registre-se que a ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “
existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor
”. (TJMT, AP no 168411/2015 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2016).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há como acolher o pleito absolutório, se a palavra dos policiais militares, narrando que encontraram o réu conduzindo uma moto em visível estado de embriaguez, está em plena harmonia com a confissão na fase policial e com o Auto de Constatação de Embriaguez, evidenciando, assim, que o agente do crime, assumiu a conduta tipificada no núcleo do tipo penal do art. 306 do Código de TrânsitoBrasileiro.” (N.U 0003538-39.2015.8.11.0015, Ap 81205/2018, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

“A alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, ‘mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’. O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.” (Ap no 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Desta forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova ante a ausência de submissão do apelante ao teste de etilômetro ou a exame sanguíneo, além do mais o próprio apelante confessou que ingeriu bebida alcoólica e os agentes policiais confirmaram que o réu estava com sinais e odor de bebida alcoólica, o que caracteriza a embriaguez, demonstrando que ele praticou a conduta criminosa tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado, mormente porque as testemunhas policiais ouvidas foram firmes e precisas em asseverar a embriaguez do acusado, bem como pelo auto de constatação de embriaguez.

DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

Por sua vez, pede a defesa postula a revisão do prazo que proíbe o apelante de conduzir veículo automotor, pois não há fundamentação para extrapolar o mínimo legal.

Para realizar a análise, oportuno realizar a transcrição da dosimetria neste ponto:

“
DA SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR

Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97, SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo prazo de 01 (um) ano.

Oficie-se ao Detran/MT comunicando.

Ressalvo que a conversão por pena restritiva de direito somente é possível em relação a pena restritiva de liberdade. Assim, a pena acessória de proibição do direito de dirigir veículo automotor resta intacta conforme fixada”.

Relativamente ao crime previsto no artigo 306 da Lei no. 9.503/97, pelo qual o apelante foi condenado, prevê:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Verifica-se que o tipo acima, além da pena privativa de liberdade, impõe concomitantemente a pena de suspensão da habilitação ou proibição de obter a permissão para dirigir veículo automotor.

Com efeito, o artigo 293 da Lei no. 9.503/97 dispõe:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”

Ou seja, tendo a lei previsto o prazo de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos para a duração da referida penalidade, há que se concluir que o período a ser aplicado para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional, e não idêntico, à quantidade de pena privativa de liberdade imposta, devendo, portanto, ser calculado mediante a observância das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena, nos exatos termos em que for procedida a dosimetria da pena detentiva.

Vejamos o entendimento do STJ:

“(...)1. Como a suspensão da habilitação de conduzir veículo automotor se trata de reprimenda aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade, nos casos de delitos de trânsito, devido o conhecimento do mandamus no ponto em que sustenta a ilegalidade no montante irrogado, por guardar estreita correlação com a pena reclusiva ao qual está atrelada e também por afetar a liberdade do paciente, assim entendida em seu sentido amplo, já que restringida, ao menos parcialmente, a locomoção do condenado. 2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.” (AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 25/02/2014).”

Desta forma, verificou-se ser proporcional, na hipótese dos autos, a imposição da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, sobretudo considerando-se que o réu possui maus antecedentes (processo de código 236474, desta Comarca de Mirassol d'Oeste, que transitou em julgado em 31.07.2018), assim, diante a presença de circunstância judicial desfavorável, não há nenhuma modificação a ser realizada neste ponto, por ser o prazo de suspensão da habilitação proporcional com a pena imposta.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Elder Magno de Carvalho Jeronimo
,
mantendo incólume a sentença vergastada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021